Tribunal: TJBA
Processo: 8008261-80.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008261-80.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NILZA JOANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FUNDEF/FUNDEB. VALORES ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIOS (PRECATÓRIOS). RATEIO. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I – Os arts. 7º da Lei 9.424/1996 e 22 da Lei 11.494/2007 estabelecem a destinação mínima de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, vinculando a gestão orçamentária do ente público.

II - O STJ reconhece a obrigatoriedade da subvinculação, sem que isso se traduza em direito subjetivo ao repasse individual de valores aos professores.

III - O STF, no julgamento da ADPF 528, reconheceu que os valores extraordinários decorrentes de precatórios do FUNDEF não estavam sujeitos, até a edição da EC n.º 114/2021, à subvinculação de 60% em favor do magistério, vedada a aplicação retroativa do novo parâmetro constitucional.

IV – A inexistência de prova quanto ao ingresso de valores extraordinários e do descumprimento da vinculação mínima de 60% dos recursos ordinários inviabiliza o reconhecimento da pretensão formulada, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n
.º 8008261-80.2022.8.05.0113,
da Comarca de Itabuna, em que figuram como
Apelante
NILZA JOANA DOS SANTOS

e

como
Apelado
MUNICÍPIO DE ITABUNA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA